Tribunal: TJSP
Processo: 2013581-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo a aplicação da Taxa Selic por ausência de regulamentação pelo Banco Central, conforme artigo 406, §2o do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo a aplicação da Taxa Selic por ausência de regulamentação pelo Banco Central, conforme artigo 406, §2o do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da Taxa Selic em cumprimento de sentença, à luz da ausência de regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de verossimilhança nas alegações da agravante, pois a aplicação da SELIC depende de regulamentação ainda não efetivada. 4. Cumprimento de sentença ajuizado antes da vigência da lei 14.905/2024 e REsp mencionado, porém ainda não definitivamente julgado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. Aplicação da Taxa Selic depende de regulamentação pelo Banco Central. 2. Cumprimento de sentença anterior à vigência da lei 14.905/2024.
Legislação Citada:
CPC, art. 406, §2o.